Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708089-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento de no 0704396-66.2021.8.07.0003, ajuizada em seu desfavor por ANTONIO CARLOS BARBOSA, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor, para determinar ao agravante que, no mesmo prazo da contestação, junte aos autos cópia do contrato objeto da lide, sob pena de multa. Informa o agravante que o agravado lhe move ação objetivando a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado entre as partes, com a consequente devolução em dobro dos valores descontados supostamente de forma indevida do seu contracheque. Sustenta que foi deferida parcialmente a tutela de urgência postulada, devendo a decisão ser reformada, haja vista que o agravado contratou um cartão de crédito consignado, de forma que o banco realiza um desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte realizar o pagamento do restante da fatura. Diz que o contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante disposto no art. 104 do Código Civil, assim como no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Apresenta o espelho da tela que comprova o saque realizado demonstrado nas faturas e o contrato para comprovar a realização de boa-fé, além de comprovar que a parte agravada sempre teve conhecimento sobre a modalidade contratada, tanto que assinou a proposta do saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado. Assevera que, havendo contrato entre as partes, o agravado busca se exonerar do cumprimento da sua obrigação e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida. Aduz, ainda, que “o que se conclui, de tudo que foi aventado, é que se trata de uma aventura jurídica, vez que o procedimento adotado pelo Banco, bem como os descontos efetuados, é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco Agravante, diante dos fatos alegados, que pudessem ensejar o pedido elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda”. Sustenta, por fim, não ser cabível a fixação de multa em seu desfavor, à medida que a cobrança efetuada pelo banco é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pelo agravado. Diz que o valor fixado é excessivo. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, “a fim de seja reformada a decisão agravada REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E/OU A MULTA APLICADA, pelos motivos expostos”. É o relatório. Decido. O agravo não pode ser conhecido, uma vez que as respectivas razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, verifica-se que, ajuizada a ação de conhecimento na origem pelo agravado em desfavor do agravante, fora formulado pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que a ré se abstenha de debitar no contracheque do (a) autor (a) valores referentes à Reserva de Margem de Crédito, bem como determinar que a ré exiba nos autos a cópia do contrato de empréstimo, objeto desta ação, nos termos do art. 524 do CPC. Recebida a petição inicial pelo juízo, fora proferida a seguinte decisão: 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, não verifico a probabilidade do direito alegado, em uma análise prefacial do mérito. Isso porque, conforme afirma, houve o estabelecimento de uma relação jurídica entre as partes, em que pese o autor afirmar que a Requerida agiu de má-fé, contratando um produto diferente do que fora informando o autor. Faz-se, portanto, necessário aprofundamento do mérito, a fim de ser oportunizado o contraditório para que a Requerida traga sua versão dos fatos. Ademais, não percebo a existência do receio de dano irreparável, já que os descontos já vem sendo realizados há vários meses, não tendo alegado nenhum fato novo a denotar urgência da suspensão dos descontos. Por outro lado, o acesso do autor ao contrato de empréstimos celebrado se mostra legítimo. Assim, é imperativa a concessão parcial da tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar que a Requerida, Banco BMG S/A, junte aos autos, no mesmo prazo da contestação, a cópia do contrato de empréstimo objeto da presente lide, que deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Anote-se. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante tece argumentação e formula pedido de revogação da decisão agravada, ao argumento de que o contrato foi realizado de forma válida e legítima entre as partes, embora a decisão agravada não tenha examinado essa questão, haja vista que apenas determinou a apresentação do próprio contrato pelo agravante. Ademais, até mesmo com relação à multa arbitrada, o agravante requer a suspensão da sua incidência ou redução, também ao argumento da regularidade do contrato firmado entre as partes, tanto que seu pedido recursal foi formulado no seguinte sentido: requer o provimento do recurso, “a fim de seja reformada a decisão agravada REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E/OU A MULTA APLICADA, pelos motivos expostos”. Ou seja, em suas razões recursais o agravante não apresentou qualquer argumento que pudesse confrontar os fundamentos da decisão agravada – quanto à eventual obrigação ou não de exibição do contrato formulado entre as partes. Em verdade, apresentou recurso inovador, como se o pedido de suspensão dos descontos promovidos no contracheque do agravado tivesse sido acolhido, o que, da simples leitura da decisão agravada, observa-se não ter ocorrido. Assim, diante dessas considerações, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, na forma do art. 932, III, do CPC, porquanto inexistente qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Preclusa esta decisão à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator